Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700993-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. D. S. D. REPRESENTANTE: VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Agravante para se manifestar acerca do AI 0726181-64.2019.8.07.0000, certificado no ID 13742582, cujo objeto é idêntico a este, qual seja, o indeferimento do pedido de tutela recursal. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator